Tribunal: TJDFT
Processo: 0737900-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUTE SELECAO E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que estabeleceu ordem de pagamento aos credores decorrente da penhora de percentual dos salários dos devedores. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, requerido por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, em desfavor de ANTONIO REINALDO ANDRADE SILVA, GARDENIA MARIA WERNZ SILVA, RAIMUNDO NONATO ANDRADE SILVA e TERESINHA DE JESUS LEITE DE ANDRADE. Foi determinada a penhora do percentual de 10% sobre a remuneração líquida dos executados RAIMUNDO NONATO ANDRADE SILVA e TERESINHA DE JESUS LEITE DE ANDRADE até o limite do débito exequendo. Instaurou-se concurso singular de credores, mediante o qual foi determinada a ordem de preferência observando-se a natureza e a anterioridade de cada penhora. O juiz resolveu o concurso singular, estabelecendo que “preferência os créditos referentes aos honorários de sucumbência cobrados em cada processo no qual foi deferida a penhora no rosto dos presentes autos” (ID de origem 209791986 - Pág. 2). Nas razões recursais, o agravante sustentou que “os três credores são titulares de créditos de mesma natureza privilegiada” e que a anterioridade da penhora somente deve ser observada para “os credores quirografários, não se aplicando aos detentores de privilégio”, razão pela qual “o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos”. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja aplicada a regra do art. 962 do CC, com a realização do rateio proporcional entre os credores privilegiados”. Preparo regular (ID 63858909). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA iniciado por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em desfavor de ANTONIO REINALDO ANDRADE SILVA, GARDENIA MARIA WERNZ SILVA, RAIMUNDO NONATO ANDRADE SILVA, TERESINHA DE JESUS LEITE DE ANDRADE, todos qualificados nos autos. Compulsando os autos se verifica a existência de duas penhoras no rosto dos presentes autos de eventuais créditos a serem recebidos pelo exequente GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, conforme decisões proferidas nos processos no 0059075-93.2003.8.07.0001 e no 0032943-72.1998.8.07.0001 que tramitam neste Juízo. Destaco que a primeira penhora foi do processo no 0059075-93.2003.8.07.0001. Após, ocorreu uma nova penhora no rosto dos autos de eventuais créditos a serem recebidos pelo exequente GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, conforme decisão proferida pelo Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, no processo no 0737089-18.1997.8.26.0100. Conforme julgamento do AGI no 0709263-77.2022.8.07.0000, foi dado provimento ao recurso para deferir a penhora do percentual de 10% sobre a remuneração líquida dos executados RAIMUNDO NONATO ANDRADE SILVA e TERESINHA DE JESUS LEITE DE ANDRADE até o limite do débito exequendo. Em seguida, foram realizadas as diligências para fins de cumprimento da mencionada decisão. Anexo, neste ato, o extrato da conta judicial vinculada aos presentes autos. Diante do montante disponível vinculado no presente feito e para fins de estabelecimento da ordem de preferência no recebimento dos créditos, foi determinado que fosse requerido informações nos processos 0059075-93.2003.8.07.0001 e no 0032943-72.1998.8.07.0001 que tramitam neste Juízo e, ainda no processo no 0737089-18.1997.8.26.0100, em trâmite na 30a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, acerca do valor atualizado do débito, bem como sua natureza e sendo o caso, informar, separadamente, o valor do principal e o valor de eventuais honorários. Verifica-se as seguintes respostas: a) processo no 0737089-18.1997.8.26.0100, 30a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, débito R$ 1.443.436,92, sendo R$ 1.139.641,28 referente ao valo principal e R$ 303.795,64 referente a honorários (ID 197452521); b) processo no 0059075-93.2003.8.07.0001, deste Juízo, débito de R$ 2.569.817,43, sendo R$ 2.336.197,67 referente ao valo principal e R$ 233.619,76 referente a honorários (ID 204319041 - Pág. 2); c) processo no 0032943-72.1998.8.07.0001, deste Juízo, débito de R$ 1.285.015,01, sendo R$ 1.168.195,46 referente ao valo principal e R$ 116.794,93 referente a honorários (ID 209403239 - Pág. 2). Tendo em vista as respostas em comento, necessário se faz, neste momento, realizar o concurso de credores. Inicialmente, terão preferência os créditos referentes aos honorários de sucumbência cobrados em cada processo no qual foi deferida a penhora no rosto dos presentes autos. O art. 908 do CPC diz que: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Observando a ordem de penhora destes créditos e levando em consideração a sua natureza, bem como a anterioridade de cada penhora, tem-se a seguinte ordem: a) honorários de sucumbência cobrados no processo no 0059075-93.2003.8.07.0001 em trâmite neste Juízo, no valor de R$ 233.619,76, cuja penhora ocorreu em 02/09/2020 (ID 71859084 - Pág. 2); b) honorários de sucumbência cobrados no processo no 0032943-72.1998.8.07.0001 em trâmite neste Juízo, no valor de R$ 116.794,93, cuja penhora ocorreu em 07/10/2020 (ID 89411424 - Pág. 2); c) honorários de sucumbência cobrados no processo no 0737089-18.1997.8.26.010 em trâmite na 30a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, no valor de R$ 303.795,64, cuja penhora ocorreu em 08/02/2024 (ID 186206768); d) processo no 0059075-93.2003.8.07.0001, deste Juízo, no valor de R$ 2.336.197,67, cuja penhora ocorreu em 02/09/2020 (ID 71859084 - Pág. 2); e) processo no 0032943-72.1998.8.07.0001, deste Juízo, no valor de R$ 1.168.195,46, cuja penhora ocorreu em 07/10/2020 (ID 89411424 - Pág. 2) f) 30a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, processo no 0737089-18.1997.8.26.010, no valor de R$ 1.139.641,28, cuja penhora ocorreu em 08/02/2024 (ID 186206768). Ante o exposto, CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO determinando que o BRB proceda à vinculação da quantia informada no extrato da conta judicial que anexo no presente ato e demais acréscimos legais ao processo no 0059075-93.2003.8.07.0001 que tramita nesta 16a Vara Cível de Brasília. Prazo: 15 dias.” Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, a tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Alega o agravante que detém crédito privilegiado, assim como os demais credores, logo deve ser aplicada a regra de proporcionalidade prevista no artigo 962 do Código Civil. Tal dispositivo legal assim estabelece: Art. 962. Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Conforme se vê, a regra do rateio proporcional somente se aplica àqueles que detém crédito privilegiado especial. Por sua vez, o diploma material define o crédito com privilégio especial: Art. 964. Têm privilégio especial: I - sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e liquidação; II - sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento; III - sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis; IV - sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas, ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro, ou serviços para a sua edificação, reconstrução, ou melhoramento; V - sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura, ou à colheita; VI - sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do anterior; VII - sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição; VIII - sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho, e precipuamente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários. IX - sobre os produtos do abate, o credor por animais. Conforme se vê, os honorários advocatícios não encontram previsão legal para serem considerados crédito com privilégio especial, aplicando-se a eles a norma do privilégio geral, o que afasta a hipótese de rateio proporcional de que trata o artigo 962 do Código Civil. Nesse contexto e a primus ictus oculi, não existe nenhuma ilegalidade nos elementos de convencimento do decisum recorrido, que permitem ou exijam a pronta correção. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46